Tribunal: TJES
Processo: 0004350-27.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004350-27.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALLACE MURICI TAURINO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA POR FRAUDE DE TERCEIRO, GERADA POR FORTUITO EXTERNO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiro no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

2. Venda fraudulenta de veículo mediante site de leilão virtual e transferência de valor pelo autor ao corréu, sem qualquer relação com a atividade do banco recorrido, tampouco se deu por falha de segurança da instituição bancária. Fortuito externo e ausência de falha na prestação do serviço bancário. Excludentes de responsabilidade - art. 14, § 3º, II, do CDC.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
WALLACE MURICI TAURINO
contra sentença (fls. 343/349) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da ação indenizatória movida em face do apelado Banco Itaú Unibanco SA, além de Edson Carlos Fraga Costa Yarid e Rafael Mendes Ferreira, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar unicamente o requerido Rafael Mendes Ferreira a indenizar o autor, a título de danos materiais, a importância de R$ 31.803,50 (trinta e um mil oitocentos e três reais e cinquenta centavos), e a título de danos morais o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais); bem como, rejeitou os pedidos autorais em relação ao Itaú Unibanco S/A e ao requerido Edson Carlos Fraga Costa Yarid; e rejeitou os pedidos apresentados em reconvenção pelo reconvinte Edson Carlos Fraga Costa Yarid.

Em suas razões, o apelante sustenta que é objetiva a responsabilidade dos bancos decorrente de defeito do serviço, consistente na falha de segurança, na forma da lei do consumidor e da Súmula 479 do STJ, e diante de fraudes bancárias em que clientes são vitimados por terem valores subtraídos por terceiros diante da fragilidade da segurança fornecida pela instituição financeira, haverá o dever dos bancos de indenizarem as vítimas. Assim, requer a reforma do édito para que o banco Itaú seja condenado solidariamente com o réu Rafael a pagar a indenização material e moral em favor do apelante.

Contrarrazões do Banco Itaú pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas por este Órgão Colegiado, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório. Vejamos.

O apelante ajuizou a demanda indenizatória narrando em sua inicial que, no dia 15 de março de 2019, buscando a aquisição de um veículo, por meio de sítio eletrônico na internet (“site de leilões”), decidiu adquirir o veículo Renault Captu no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), e após ofertar seu lance, o requerente recebeu ligação de uma pessoa que confirmou os dados e informou que seria encaminhado o termo de arrematação, desde que o autor realizasse imediatamente o depósito do montante de R$ 34.701,50 (trinta e quatro mil setecentos e um reais e cinquenta centavos) na conta bancária do Banco Itaú, em favor de Rafael Mendes Ferreira (um dos corréus), tendo sido acordado que o veículo seria transportado para sua residência na cidade de São Mateus/ES no prazo de sete dias.

Segue narrando que, imediatamente, compareceu à agência bancária onde possui conta (Caixa Econômica Federal) e efetuou a transferência para a conta bancária de Rafael Mendes Ferreira no valor ajustado, e algumas horas após a transferência, recebeu uma ligação telefônica de preposto do Banco Itaú, informando que o requerente havia sido vítima de um golpe, tendo sido preservada/retida apenas a quantia de R$ 2.898,00 (dois mil oitocentos e noventa e oito reais).

Foi concedida tutela de urgência para que fosse disponibilizado ao autor o montante de R$ 2.898,00 (dois mil oitocentos e noventa e oito reais) pelo Banco Itaú, outrora retido, bem como fossem fornecidos os dados do requerido Rafael Mendes Ferreira, pedidos realizados pelo autos administrativamente e que haviam sido negados pela instituição bancária.

Ao final, requereu a condenação de todos os requeridos a pagar danos materiais no valor de R$ 34.701,50 (trinta e quatro mil setecentos e um reais e cinquenta centavos), e morais, em razão da fraude perpetrada.

Restou incontroverso nos autos que o apelante foi vítima de golpe (fraude) e o veículo que buscava adquirir não foi entregue. Do valor dispendido, apenas foi recuperada a quantia de R$ 2.898,00 (dois mil oitocentos e noventa e oito reais), a partir do bloqueio realizado pelo Itaú Unibanco S/A na conta bancária de Rafael Mendes Ferreira.

Todavia, não é possível extrair, sequer da narrativa autoral sobre a dinâmica do golpe sofrido, qualquer conduta ilícita do Banco apelado a causar ou meramente contribuir aos danos sofridos pelo autor. Quiçá foram apresentadas provas da participação (ativa ou comissiva) da instituição financeira.

Como consta registrado no édito vergastado, o banco foi até diligente ao bloquear ao menos a quantia de R$ 2.898,00 (dois mil oitocentos e noventa e oito reais) na conta bancária destinatária do valor, a rememorar que o banco Itaú não tem relação direta com o apelante, já que se trata do banco da conta favorecida da quantia por ele transferida em favor do também réu Rafael.

Os elementos dos autos demonstram que a TED, de R$ 34.701,50 (trinta e quatro mil setecentos e um reais e cinquenta centavos) foi realizada por ato de vontade do próprio autor, de forma independente, sem qualquer contribuição ou dever de vigilância do banco apelado.

De acordo com a Súmula 479 do STJ citada nas razões de apelo: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A responsabilidade civil do prestador de serviço, fundada no risco da atividade, pode ser elidida pelas chamadas excludentes de responsabilidade caracterizada na lei consumerista quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou ainda, força maior ou caso fortuito, ou pelo chamado fortuito externo (fator externo ao risco do negócio), o qual se consubstancia em causa de quebra ou excludente do nexo causal entre a conduta e o dano.

No conceito de fortuito externo residem duas características: a inevitabilidade e a irresistibilidade, ou seja, a impossibilidade absoluta de evitar ou resistir ao fato.

Nesse diapasão, ao presente caso não se aplica a Súmula 479/STJ e nem se identifica com a jurisprudência invocada pelo apelante acerca de responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes de terceiros, porquanto o prejuízo sofrido pela parte autora em razão da participação em compra de veículo através de leilão e aquisição sob fraude não decorreu da atividade bancária, e nem poderia ser evitada pelo dever do banco de gerir com segurança as movimentações bancárias de seus correntistas.

Não houve falha de segurança do apelado, e sim, excludente de responsabilidade, na forma do art. 14, § 3º, II, do CDC, quando o dano é fruto de risco criado pelo próprio consumidor ao negociar com terceiros e providenciar
sponte própria
a transferência bancária. Para fins ilustrativos, cito:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. 1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 26/01/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 11/11/2021 e concluso ao gabinete em 10/01/2023.2. O propósito recursal consiste em definir se a emissão, por terceiro, de boleto fraudado, configura fato exclusivo de terceiro apto a excluir a responsabilidade civil da instituição financeira.3. Não há defeito de fundamentação, porquanto, embora os embargos de declaração tenham se limitado a incluir na condenação os danos materiais, a questão prévia atinente à responsabilidade do banco recorrente já havia sido enfrentada e fundamentada no julgamento do recurso de apelação interposto pelo recorrido.4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".5.
Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo
(art. 393 do CC/02).
Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor.
6. O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade.7. No particular, o recorrido comprou um automóvel de um indivíduo, o qual havia adquirido o veículo por meio de financiamento bancário obtido junto ao banco recorrente. Em contrapartida, o recorrido assumiu o valor do financiamento que ainda estava pendente de pagamento e realizou a quitação via boleto bancário, recebido pelo vendedor através de e-mail supostamente enviado pelo recorrente. Entretanto, o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas sim por terceiro estelionatário, e o e-mail usado para o envio do boleto também não é de titularidade do banco. Sendo a operação efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária.
Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro
.8. Recurso especial conhecido e provido.(STJ - REsp: 2046026 RJ 2022/0216413-5, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023).

APELAÇÃO. Sentença que condenou a instituição financeira corré no pagamento de indenização por danos materiais.
Transferência bancária realizada pela autora em razão de falso leilão virtual de automóvel. Responsabilidade objetiva da instituição financeira
limitada às hipóteses de fortuito interno (art. 927, parágrafo único, CC/2002), por violação do dever de gerir com segurança as movimentações bancárias de seus clientes e dos consumidores por equiparação.
Venda fraudulenta de automóvel que não guarda qualquer relação com a atividade do banco corréu, tampouco se deu por falha de segurança do apelante. Fortuito externo, o qual guarda distinção jurídica. Excludente de responsabilidade. Inteligência do art. 14, § 3º, II, do CDC. Precedentes.

Ação improcedente.
Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10101085520208260007 São Paulo, Relator: Rômolo Russo, Data de Julgamento: 27/04/2023, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2023)

Ademais, em exame dos fatos, a postura da instituição financeira está longe de ser considerada ilícita ou defeituosa a gerar qualquer tipo de dano indenizável, pois, de fato, conseguiu ao menos reter parte da quantia e mitigar o prejuízo do autor. Em caso de suspeita de fraude envolvendo seu correntista, a devolução da quantia bloqueada (objeto da transação suspeita) somente poderia ser realizada por meio de ordem judicial.

Ante o exposto,
conheço
e nego provimento ao recurso.

Por corolário,
majoro
de 10% para 15% o percentual de honorários de sucumbência devidos pelo apelante e autor em favor dos patronos do banco apelado, por força do §11 do art. 85, CPC, restando suspensa a sua exigibilidade, em virtude do deferimento da assistência judiciária gratuita na origem, com fulcro no artigo 98, parágrafo 3º, do CPC.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Acompanho a eminente Relatora.